Tribunal: TJDFT
Processo: 0716493-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado e postulado pelo agravante1, visando, diante do acordo celebrado entre as partes no bojo da ação subjacente, a suspensão do curso deste agravo até a homologação da composição, diga a agravada, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o relatado. Diante desse impulso procedimental e de forma a ser preservada a efetividade processual, proceda a Secretaria a retirada deste recurso da pauta de julgamento em que está inserido, diante da probabilidade de que restará prejudicado. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID Num. 49270518 - Pág. 1 (fl. 64); documentos de ID Num. 49270537 - Pág. 1 (fls. 65/67)